Tribunal: TJSP
Processo: 2075888-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento. DECISÃO que nomeia Perito para cálculo contábil, com determinação de rateio dos honorários periciais entre as partes. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Matéria já pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial submetido à sistemática dos

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento. DECISÃO que nomeia Perito para cálculo contábil, com determinação de rateio dos honorários periciais entre as partes. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Matéria já pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos. Ônus de adiantamento dos honorários periciais que incumbe à executada, sob pena de prestígio à conduta da devedora em detrimento do credor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075888-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILLY
CONSULTORIA LTDA, é agravado SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2075888-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.320
VOTO No : 18.320
AGRAVO No: 2075888-43.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL - 38a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: WILLY CONSULTORIA LTDA.
AGRAVADA : SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
JUÍZA : CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de
cumprimento
de
sentença.
Liquidação
por
arbitramento.
DECISÃO que nomeia Perito para cálculo contábil, com
determinação de rateio dos honorários periciais entre as partes.
INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso.
EXAME: Matéria já pacificada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça em sede de Recurso Especial submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos. Ônus de adiantamento dos honorários
periciais que incumbe à executada, sob pena de prestígio à
conduta da devedora em detrimento do credor. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.*

Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança que a agravante
moveu contra a agravada, em trâmite na 38a Vara Cível do Foro Central
Cível, nesta Capital, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos da cópia
de fls. 44/48.
Argumenta a agravante, em resumo, que a Ação está
em fase de liquidação de sentença para verificação do valor dos honorários
devidos, decorrentes do “Contrato Particular de Prestação de Serviços de
Consultoria”, a partir do qual foi implementado o sistema de “billing
eletrônico”; cabe à executada o dever de adiantamento dos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2075888-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.320
periciais, mesmo porque foi ela a parte vencida e que requereu a perícia (fls.
1/12).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
195), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 213/220).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de
Cobrança que a agravante moveu contra a agravada, em trâmite na 38a Vara
Cível do Foro Central Cível, nesta Capital, proferida pela MM. Juíza “a quo”
nos termos seguintes:
“Vistos. A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios elencados no art.
1.022 do CPC.A revogação da decisão que determinou a intimação da executada para
pagamento é decorrência lógica daquela que estabeleceu a retificação do incidente de
cumprimento de sentença para liquidação de sentença. Na mesma esteira, não há omissão
quanto à forma de liquidação do julgado. A sentença previu de forma expressa a liquidação
por arbitramento. Assim, rejeito os embargos de declaração, permanecendo a decisão tal
qual lançada. No mais, embora não haja ofensa à coisa julgada caso seja adotada a
liquidação por artigos, tal hipótese não se aplica aos autos.Com efeito, o procedimento é
excepcional e somente se emprega quando houver necessidade de provar fato novo (art.
509, II, CPC).Em que pese a argumentação apresentada, os parâmetros necessários para
elaboração do cômputo do crédito da exequente são conhecidos. Foram delineados pelo
contrato entabulado, assim como pelas decisões judiciais proferidas na fase de
conhecimento. Ainda que seja necessária a realização de perícia contábil, os dados objeto
de análise servirão apenas para quantificação da indenização, sem, contudo, estabelecerem
novas diretrizes para se chegar à contabilidade final. A esse respeito:*AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização. Decisão que determinou a
realização da liquidação por arbitramento. INCONFORMISMO do executado deduzido no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2075888-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.320
Recurso. REJEIÇÃO. Ausência de fato novo a justificar a utilização da liquidação por
artigos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2145117-32.2016.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/11/2016; Data de Registro: 23/11/2016)AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO INDENIZATÓRIA Cumprimento de sentença Ausentes os requisitos autorizadores
para realização de liquidação por artigos Impossibilidade de rediscussão do conteúdo
julgado

Inteligência
do
art.
475-G,
do
CPC

Decisão
mantida-
RECURSODESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento2205782-48.2015.8.26.0000;
Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27aCâmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2015; Data de
Registro: 25/11/2015)"RECURSO Agravo de instrumento Desistência parcial do recurso
Homologação Análise prejudicada Recurso nesta parte não conhecido. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA Arbitramento Meio idôneo para se apurar o valor da indenização devida por
perdas e danos Ausência de fatos novos a serem alegados e provados Agravante que,
ademais, não demonstrou a necessidade de a liquidação ser feita por artigos Hipótese,
entretanto, em que não resta caracterizada a litigância de má-fé - Recurso nesta parte
improvido." (TJSP; Agravo de Instrumento 0181745-93.2012.8.26.0000; Relator (a): J. B.
Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
22a Vara Cível; Datado Julgamento: 19/06/2013; Data de Registro: 02/07/2013)Nesse
contexto, como constou na sentença proferida em primeiro grau:"... o mencionado sistema
já era empregado ao menos desde 27 de setembro de 2007" fls. 46.Por conseguinte, esta
data será a considerada como termo inicial para elaboração do cômputo. Não se mostra
razoável estabelecer o período de forma aleatória. Ainda que as informações do período
inicial não estejam disponíveis no órgão público, são de conhecimento da executada e
devem ser disponibilizadas por ela. De outra banda, não merece prosperar o argumento de
exclusão do número de assinantes dos clientes originários da empresa Direct TV.A tese
apresentada na peça de defesa foi afastada pelo julgado. Não vingou a alegação de que
aquela empresa já se utilizava do billing eletrônico, ocorrendo a migração dos assinantes
da ré para o sistema já implementado pela empresa que desapareceu. A contrário sensu,
conclui-se que, com a fusão/incorporação das duas empresas, o envio de correspondência
eletrônica aos clientes/assinantes da Direct TV também passou a ocorrer através do
sistema desenvolvido pela autora, já que apenas esta ferramenta subsistiu. Logo,
considerando que todos os clientes passaram a ser assinantes da ré, certa a economia
gerada à executada. Outrossim, plenamente possível apurar os custos de postagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2075888-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.320
economizados pela ré e número de assinantes que passaram a receber a fatura pela via
eletrônica, por meio da análise de seus documentos contábeis. Por fim, não há previsão
contratual para repasse dos custos de implementação do sistema à autora, sendo
inadmissível considerar o valor respectivo como despesa a ser deduzida da economia
obtida. De fato, o valor trata-se de investimento inicial despendido e não despesa, cujos
benefícios foram colhidos pela ré ao longo dos anos. Para dirimir a controvérsia
estabelecida, necessária a realização de perícia contábil. Assim, nomeio Marcelo de
Almeida Prado, que cumprirá o encargo escrupulosamente, independentemente de termo de
compromisso. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 60 dias,
contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos. As
partes, no prazo comum de quinze dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo
informar telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e formular quesitos.
Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se
manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a
apresentação de seus pareceres técnicos. Após a apresentação dos quesitos e decorrido o
prazo para interposição de eventual recurso em fase desta decisão, intime-se o perito para
que manifeste concordância coma nomeação (no prazo de cinco dias) e para que, em
aceitando, apresente proposta de honorários. Fiquem as partes cientes de que os contatos
profissionais, o currículo e a documentação do peritos e encontram em prontuário
disponível para consulta on line. Havendo escusa, retornem os autos conclusos para nova
nomeação de perito. Em caso de concordância, intimem-se as partes para que no prazo
comum de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários. Se ocorrer
oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito para que se
manifeste a respeito em cinco dias, tornando os autos conclusos a seguir para
arbitramento. Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo desde logo o
valor da proposta, fixando a quantia no montante apresentado pelo perito; nesta hipótese, a
seguir intimem-se as partes para que a parte a que foi atribuído o custeio dos honorários
periciais providencie o depósito do montante no prazo de dez dias. Feito o depósito,
comunique-se o perito (por correio eletrônico) para que sejam iniciados os trabalhos O
custo da perícia será rateado igualmente entre as partes. Via digitalmente assinada desta
decisão servirá como ofício de comunicação ao perito (devendo o correio eletrônico ser
remetido com senha para acesso ao processo digital).” (“sic”, fl. 44/48).
Malgrado o entendimento da MM. Juíza “a quo”, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2075888-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.320
decisão agravada comporta mesmo reforma.
Com efeito, embora a previsão do artigo 95,
“caput”, do Código de Processo Civil, impõe-se reconhecer que o pagamento
dos honorários periciais estabelecidos em sede de liquidação da sentença por
arbitramento é de responsabilidade da parte executada. Do contrário, estar-se-
ia prestigiando o devedor em detrimento do credor.
Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
em sede de Recurso Especial que “na fase autônoma de liquidação de
sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a
antecipação dos honorários periciais” (v. REsp 1274466/SC, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe
21/05/2014).
Assim, considerando que o custeio da liquidação por
arbitramento cabe à executada, de rigor a reforma da decisão agravada no
tocante.
A propósito, eis a Jurisprudência:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO
VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe
transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao
perito que elabora a memória de cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração
dos cálculos pela contadoria judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos),
incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2075888-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.320
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

2232345-74.2018.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Flavio Abramovici
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2018
Data de publicação: 14/12/2018
Data de registro: 14/12/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão agravada determinou a produção da prova
pericial para aferir o valor do débito, consignando que "a controvérsia entre as partes gira
em torno do real valor do débito, esses cálculos a contadoria judicial não elabora" e que "os
honorários periciais serão rateados pelas partes" Incumbe ao devedor a antecipação do
valor dos honorários periciais, na fase autônoma de liquidação de sentença RECURSO
DOS
EXEQUENTES
PROVIDO,
PARA
ATRIBUIR
À
EXECUTADA
A
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

2191299-71.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Relator(a): Angela Lopes
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/02/2020
Data de publicação: 21/02/2020
Ementa: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO Cabível interposição
de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em liquidação ou
cumprimento de sentença PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS PELA EXECUTADA (RÉ)
Exequente (autora) que saiu
vencedora na ação de obrigação de fazer (disponibilização de tratamento médico domiciliar
"home care") Executada (ré) que foi responsabilizada pelo pagamento das custas e
despesas processuais Sentença de procedência, que fixou a sucumbência em desfavor da ré,
já transitada em julgado Nos termos do § 2o do art. 82 do CPC/2015 compete à parte
vencida o pagamento das despesas relativas ao processo, não se mostrando lógico que a
exequente (vencedora) tenha que antecipar o pagamento dos honorários periciais, para,
após, postular o ressarcimento da executada Artigo 95, "caput", do CPC/2015 que tem
aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença, aplicando-se, após, o § 2o do
art. 82 do CPC/2015 Tese definida pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, de que "Na fase
autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor
a antecipação dos honorários periciais" Precedentes deste E. TJSP Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO. Visualizar Ementa Completa
2266286-78.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Relator(a): Luiz Antonio de Godoy
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/02/2020
Data de publicação: 11/02/2020
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Adiantamento dos honorários periciais pela
executada Possibilidade, tendo em vista que foi quem requereu a realização da perícia
Inteligência do art. 95, do Código de Processo Civil - Impossibilidade, outrossim, de carrear

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2075888-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18.320
à parte vencedora da demanda o pagamento de honorários periciais para liquidação da
sentença Entendimento do STJ no Tema 871 Recurso provido, na parte conhecida.

Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão agravada
para determinar à executada, ora agravada, o adiantamento do valor arbitrado
a título de honorários periciais.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora